Tribunal: TJDFT
Processo: 0738491-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais defensivas. Crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca. Pleito absolutório. Acolhimento integral em relação ao réu EVERTON e parcial no tocante ao réu KEVIN. Ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Reconhecimento pessoal realizado apenas em sede policial. Vedação de condenação baseada unicamente nos elementos informativos colhidos na investigação policial. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Materialidade e autoria presentes em relação ao réu RHUAN. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Fração do crime continuado. Adequação. Quantidade de delitos. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos; dado provimento ao recurso do réu EVERTON; dado parcial provimento ao apelo do acusado KEVIN e desprovido o apelo do réu RHUAN.